Tribunal: TJDFT
Processo: 0754294-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento interposto por CARMELINDA FERREIRA GOMES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e para tratamento da própria saúde. CARMELINDA alegou possuir 55 anos de idade e encontrar-se em tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva (CID-G35). Já se submeteu tratamento com o fármaco Natalizumabe, porém o medicamento não é indicado para a forma progressiva da doença. Por fim, o médico assistente prescreveu a utilização de ocrelizumabe 300mg (2 ampolas a cada seis meses) e para uso contínuo. O pedido de tutela provisória foi indeferido e sob o fundamento de que não estaria caracterizada a necessária urgência para concessão antes mesmo da consulta ao NATJUS, enquanto órgão auxiliar do juízo. Submetido o caso à análise do NAJUS, concluiu por sua recomendação com ressalvas. Novamente analisado o pedido de tutela provisória, o juízo manteve o indeferimento por considerar que a relação custo/efetividade não favorece o fornecimento. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Ressaltou a existência de nota técnica favorável do NATJUS para a enfermidade. Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento OCRELIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CARMELINDA FERREIRA GOMES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 176595414. Autos relatados na decisão ID 176721813. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em 30/10/2023, ID 176721813, a tutela de urgência foi indeferida, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Na petição ID 176721813, de 22/11/2023, a Defensoria Pública (I) noticiou recente padronização do medicamento OCRELIZUMABE para esclerose múltipla, doença da parte autora; (II) solicitou deferimento do pedido de fornecimento do medicamento com urgência levando em consideração a progressão rápida e evidente da doença, conforme relatório médico ID 176595423. Ofício no 10794/2023 - SES/AJL/NCONCILIA ID 179650235, de 24/11/2023, informou que o medicamento pretendido se adequa ao protocolo clínico da moléstia de que padece a parte autora e que este é o único medicamento com registro na ANVISA preconizado para tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Contudo, não informou (I) se há estoque suficiente do medicamento nas farmácias da rede; (II) em caso negativo, se há processo administrativo para aquisição do medicamento em andamento e seu respectivo andamento; e (III) se medicamento pretendido em juízo faz parte do escopo dos serviços já contratados pela SES/DF junto ao IGESDF via contrato de gestão. Recomendou apenas “Verificar junto ao Setor responsável por estoque de medicamento SES/DF”. Em 30/11/2023, o Ministério Público (I) informou que “a despeito de o ofício de ID 179650235 dispor que o Ocrelizumabe se adequa ao protocolo clínico da moléstia apresentada pela autora e que é o único medicamento com registro na ANVISA preconizado para tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (EMPP), no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Esclerose Múltipla, (documento em anexo), consta que a CONITEC recomendou sua não incorporação ao SUS, e que o diagnóstico de Esclerose Múltipla na forma primariamente progressiva (EMPP) é considerado critério de exclusão para o referido PCDT”; e (II) manifestou-se pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência ID 176721813, de forma a aguardar a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, em conformidade com o item 3 da decisão de ID 176721813, para que, após a manifestação das partes, possa elaborar seu parecer final e, se for o caso, reconsiderar o parecer sobre o pedido de antecipação de tutela. Na Nota Técnica ID 181979335, de 14/12/2023, considerou a demanda como "JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o medicamento ocrelizumabe como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira." É o relatório. Decido. A despeito do Ofício no 10794/2023 - SES/AJL/NCONCILIA ID 179650235, conforme NT ID 181979335, a CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo. Transcrevo o item 5 da NT: “5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE Em fevereiro de 2019, a CONITEC avaliou as evidências sobre o ocrelizumabe no tratamento da esclerose múltipla primariamente progressiva, tendo recomendado a sua NÃO INCORPORAÇÃO no SUS, pois considerou seus benefícios pequenos e o seu perfil de segurança incerto, principalmente diante do seu elevado custo. Assim concluiu a CONITEC: “Pelo exposto, a CONITEC, em sua 74a reunião ordinária, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, recomendou preliminarmente pela não incorporação no SUS do ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva. Considerou-se que os resultados de eficácia do medicamento ocrelizumabe, embora sugiram benefício em retardar o agravamento da incapacidade física em pacientes com EM-PP com determinadas características, sua magnitude de efeito foi restrita, além do incerto perfil de segurança. Somado a tais questões, os resultados clínicos parecem ainda mais modestos em razão do elevado custoefetividade incremental, e impacto orçamentário que envolveria para a condição de pacientes com EM-PP”. (CONITEC. Ocrelizumabe para o tratamento da Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Relatório de Recomendação. Fevereiro/2019.) Dentro desse contexto, após a manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, considerando a demanda como "JUSTIFICADA COM RESSALVAS" ID 181979335, reputo que não restou demonstrado o requisito da manifesta probabilidade do direito. Acrescenta-se que, segundo receituário e relatórios médicos ID 176595423, o ocrelizumabe (Ocrevus) deverá ser utilizado semestralmente, na dose de 600mg (2 frascos de 300mg) a cada aplicação. Assim, o custo anual com a medicação demandada é estimado em R$ 162.986,28 (custo de 4 frascos de 300mg) - item 2.13 da NT. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde 1 _ Ante o exposto, mantenho o indeferimento da tutela de urgência ID 176721813. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão da possibilidade de progressão e piora da doença, conforme relatório do médico assistente. Neste estágio prefacial, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante atende os pressupostos necessários. Ao analisar o caso, o NATJUS emitiu parecer favorável com ressalvas à solicitação da paciente (ID 181979335). “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após a análise dos relatórios anexados ao processo, das evidências científicas sobre o tema e das recomendações das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: A) Não há tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS que comprovadamente reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva (EM-PP); B) Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante do medicamento. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta (vide item 3.3); C) Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado neste momento no Brasil para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; D) A CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo (vide item 5); E) As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce (vide item 5); F) Como definição de EM-PP precoce, as agências internacionais NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: - Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS ≤ 6,5 e; - Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ≤ 5. G) Pelas informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo (tempo de doença e magnitude do déficit neurológico), pode-se considerar a doença da requerente como precoce de acordo com os critérios de inclusão do estudo ORATORIO. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ela teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o medicamento ocrelizumabe como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira.” Considerando que a lei processual fala em probabilidade do direito (art. 300) e não em certeza, os fortes indícios existentes permitem deduzir pela presença das condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, de modo a se conceder a tutela de urgência em prol da preservação da saúde e vida do paciente especialmente à vista do estudo de seu quadro clínico pelo NATJUS. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de tutela de urgência e à luz do Tema 106 do STJ, prestigiando-se a cautela por envolver intervenção em área sensível como a saúde pública, mas buscando igualmente assegurar o resulto útil do processo que compreende a preservação da vida e saúde do jurisdicionado. O médico que assiste emitiu relatório circunstanciado e consignando que o medicamento prescrito é o único existente para o tratamento da comorbidades, o que foi ratificado pela nota técnica do NATJUS, em conformidade com o registro na Anvisa (não se trata de prescrição off label), ou seja, não há outras opções de medicamento para a patologia. Embora não incorporado ao SUS, é imprescindível para o tratamento da paciente. Portanto, neste estágio preliminar há verossimilhança nas alegações de que a requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o ocrelizumabe seria indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. Não se controverte acerca da existência de registro na Anvisa. A incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiária da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública, além do custo anual estimado superior a R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Por fim, quanto à urgência da tutela judicial, importa ressaltar que o médico assistente atestou: “5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim. Pois paciente não está recebendo tratamento. 5.3 A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim. &lt;1 ano já em uso de bengala. 5.4 Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, por risco de surto incapacitante.” Por fim, atestou ainda que a não realização do tratamento no prazo máximo de 30 dias provoca sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral severos, bem como o risco acentuado de debilidade ou comprometimento permanente dos quatro membros. O contexto dos autos revela que a patologia que acomete a recorrente causa severa perda da qualidade de vida e pode, até mesmo, inviabilizar o desempenho de qualquer atividade produtiva. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por mais de um ano sem sucesso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento OCRELIZUMABE na posologia prescrita pelo médico assistente da autora e no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do medicamento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator